Tribunal: TJSP
Processo: 1011030-28.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
BANCO DE DADOS – Cartão de crédito – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito - Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1011030-28.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIELZA FERREIRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1011030-28.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.412
Voto no 27.412
Apelação Cível no 1011030-28.2018.8.26.0020
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Apelante: Marielza Ferreira Barbosa
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Sabrina Salvadori Sandy Severino
BANCO DE DADOS Cartão de crédito Alegação de que
houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros
de inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência
de débito em aberto Inocorrência de ato ilícito - Dano
moral não configurado RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade c.c reparação de danos morais” proposta por MARILZA
FERREIRA BARBOSA contra CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., julgou improcedentes os pedidos e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, observada a concessão
da justiça gratuita (fls. 138/140).
Recorre a autora MARILZA FERREIRA BARBOSA.
Alega que não adquiriu ou utilizou o cartão de crédito que deu origem ao
débito impugnado. Afirma que o juízo de primeiro grau não se manifestou
sobre a distribuição do ônus de prova. Argui que o réu não comprovou os
fatos desconstitutivos do direito da autora. Busca a reforma da r. sentença
para que os pedidos contidos na petição inicial sejam julgados procedentes.
Subsidiariamente, requer a anulação do julgado (fls. 143/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1011030-28.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.412
Recurso recebido e contrariado (fls. 159/168).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente
(fls. 138/140):
"(...)
A autora afirma desconhecer a origem da
pendência financeira, no valor de R$703,15, apontada em
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 32).
De seu turno, a parte requerida, em sede de
defesa, argumenta que o saldo devedor remonta à
utilização de cartão de crédito, contratado pela autora (fls.
54/68).
A fim de corroborar suas alegações, a requerida
acostou aos autos as faturas do cartão de crédito (fls.
109/119), bem como a proposta de emissão de cartão
(fls. 87/88).
Ademais, de se destacar, que após tomar
ciência da documentação que instruiu a defesa, a autora
sustentou tão somente que o crédito lhe foi negado,
alegando o direito à inversão do ônus da prova (fls.
124/137).
Porém, todas as faturas foram encaminhadas
para seu domicílio, conforme documento acostado pela
autora nos autos (fl. 29), ao não comprovar o pagamento
das faturas, prova esta que lhe incumbia fazer, restou
licita a cobrança da requerida.
Desta forma, não há que se falar em declaração
de inexigibilidade do débito, tampouco em indenização
por danos morais, pois ausente a comprovação de
qualquer ato ilícito praticado pela empresa requerida. Não
procede a alegação de que o valor inscrito no cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1011030-28.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.412
serviço de proteção ao crédito não restou demonstrado,
pois é fato que a dívida corresponde aos gastos feitos
através do cartão de crédito (fls. 109/119).
(...)".
De fato, os documentos juntados pela requerida fazem
prova da existência de relação jurídica entre as partes (fls. 87/88), bem
como da existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito (fls. 31/33).
Aliás, observa-se que em sede de réplica, a autora se
limitou a alegar que não recebeu o plástico referente ao cartão de crédito
contratado (fls. 124/137).
Ocorre que diante da existência de “Proposta de Adesão
ao Cartão” assinada pela autora, bem assim de diversas faturas de cartão
de crédito enviadas ao endereço da requerente, com anotação de gastos e
pagamentos parciais, tem-se que incumbia à autora comprovar a
irregularidade do débito (fls. 109/119).
Nesse passo, saliente-se ser descabida a inversão do
ônus da prova, pois, nas relações de consumo, a inversão não se opera de
forma automática.
De fato, o artigo 6o, inciso VIII, Código de Defesa do
Consumidor, condiciona o seu deferimento à existência de verossimilhança
da alegação ou hipossuficiência do consumidor, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Nesse sentido, julgado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1011030-28.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.412
"2. A chamada inversão do ônus da prova, no
Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da
facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando
subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência" (art. 6o, VIII). Isso quer
dizer que não é automática a inversão do ônus da prova.
Ela depende de circunstâncias concretas que serão
apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa"
dos direitos do consumidor. E essas circunstâncias
concretas,
nesse
caso,
não
foram
consideradas
presentes pelas instâncias ordinárias" (REsp 171988/RS.
Min. Waldemar Zveiter. DJ 28.06.1999 p. 104 JBCC vol.
194 p. 74 JSTJ vol. 8 p. 294 RT vol. 770 p. 210).
A respeito dos conceitos de “verossimilhança” e
“hipossuficiência”, ensina EDUARDO CAMBI que:
"Quando se exige que a alegação seja
verossímil, isso significa que deve corresponder ao que
'normalmente' acontece. O art. 6o, inc. VIII, CDC,
contemplou a noção da 'verossimilhança', não exigindo
um juízo de 'probabilidade', o que significa dizer que
basta a alegação do fato, o qual, para ser considerado
verossímil, independe de qualquer elemento de prova.
Evidentemente isso não significa que, se o fato alegado
for acompanhado de algum elemento de prova, não será
possível a inversão do 'onus probandi', mas, ao contrário,
quanto mais bem caracterizado estiver o fato, maiores
chances o consumidor terá de convencer o juiz de que
merece obter a 'vantagem processual' prevista no art. 6o,
inc. VIII, CDC
(...)
Já a noção de 'hipossuficiência' tem sentido
amplo
e
significa
diminuição
da
capacidade
do
consumidor. Não se restringe aos aspectos econômicos,
mas também devem ser ponderados fatores como o
acesso à informação, grau de escolaridade, poder de
associação e posição social.
(...)
Desse modo, a hipossuficiência do consumidor
mais rico pode ser tão grande quanto a do menos
abastado, porque tanto um quanto o outro podem ser
vulneráveis na relação de consumo, por lhes faltarem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1011030-28.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.412
informações técnicas suficientes para embasar as suas
pretensões" (A Prova Civil: admissibilidade e relevância.
Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p. 414/416).
Portanto, a hipossuficiência prevista no aludido artigo do
Código de Defesa do Consumidor decorre da incapacidade de produção da
prova do ponto de vista técnico, por desconhecimento da questão em si ou
pela dificuldade de obtenção de dados, por exemplo.
No caso, contudo, é inequívoco que a requerente teria
plenas condições de produzir elementos mínimos que demonstrassem a a
ilegalidade do débito apontado.
Em casos análogos, assim já decidiu essa C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. Autora que teve o nome inscrito em
cadastros de inadimplentes. Cessão de crédito. Réu que,
embora não tenha juntado o contrato de cessão,
apresentou cópia da proposta de adesão ao cartão, bem
como das faturas relacionadas à negativação. Presunção
de que os documentos foram obtidos de forma legal e
lícita, sustentando a tese de cessão. Devedora que,
ademais, não impugnou os débitos em si, limitando-se à
tese de que não foi apresentado o contrato de cessão e
não foi comprovado o recebimento e desbloqueio do
plástico. Recurso não provido, com a majoração da verba
honorária"
(TJSP;
Apelação
Cível
1121083-30.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019).
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1011030-28.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.412
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Inscrição do
nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos
órgãos
de
proteção
ao
crédito

Sentença
de
improcedência Irresignação do autor Relação jurídica
incontroversa entre as partes
Cartão de Crédito

Controvertida a origem e o valor do débito Banco réu
que anexou as faturas correspondentes aos meses que
originaram o apontamento Alegação de aplicabilidade
da inversão do ônus da prova aos casos regulados pelo
Código de Defesa do Consumidor Existência de relação
de
consumo,
contudo,
não
implica
nexo
causal
automático para a inversão do ônus da prova Autor que
não comprovou o pagamento da dívida - Cabe à entidade
mantenedora do cadastro de inadimplentes a notificação
prévia do devedor acerca da negativação de seu nome,
com fulcro exclusivo no art. 43, §2o do CDC e na Súmula
no 359 do STJ
O pedido de indenização por danos
morais não comporta acolhimento, por prejudicialidade
lógica determinativa Sentença mantida Recurso não
provido, com majoração da verba honorária, observada a
gratuidade
processual"
(TJSP;
Apelação
Cível
1020010-66.2019.8.26.0007; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 10/04/2020).
Assim, cabia à autora fazer prova de que realizou o
pagamento do débito, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Portanto, foi a própria autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da
situação de inadimplência, a ré agiu em exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em
indenização por danos morais.
Por fim, em que pese a rejeição da pretensão da autora,
por ora, não se verifica a ocorrência de nenhuma das condutas previstas no
art. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual se impõe a rejeição do
pleito de condenação da requerente ao pagamento de multa por litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1011030-28.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.412
má-fé (fls. 159/168).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, observada a concessão
da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator